Tribunal: TJES
Processo: 5023254-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023254-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RECORRIDO: DANIEL AMORIM OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5023254-42.2024.8.08.0012
RECORRENTE:
CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS LTDA
RECORRIDO:
DANIEL AMORIM OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL E PARCELAS RESIDUAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Examinando detidamente os autos, verifica-se que o recorrido contratou junto à instituição de ensino recorrente um curso técnico de Administração, na modalidade EAD, em 06/02/2024, pelo valor total de R$3.117,40, a ser quitado em 26 parcelas de R$ 119,90. Ocorre que, por motivos pessoais, solicitou o cancelamento da matrícula em 06/06/2024, tendo efetuado o pagamento de R$294,19 a título de multa contratual e outras parcelas complementares, perfazendo o montante total de R$912,44. Mesmo após o cancelamento e o pagamento referido, a recorrente continuou realizando cobranças e exigindo nova multa de R$287,76, correspondente a 10% sobre o valor das parcelas vincendas.

2. A insurgência da recorrente se limita à alegação de legalidade da cobrança, sob o argumento de previsão contratual expressa. Entretanto, as provas coligidas aos autos, inclusive a documentação enviada pela própria instituição ao PROCON, evidenciam contradições nas informações prestadas e ausência de clareza quanto à efetiva composição dos valores exigidos, violando o dever de transparência e informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A cobrança de nova multa contratual após a já realizada cobrança de R$294,19, bem como a manutenção de débitos após o cancelamento, configuram prática abusiva vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC, por impor ao consumidor obrigação manifestamente excessiva e desproporcional. A instituição de ensino, enquanto fornecedora de serviços educacionais, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma legal.

4. Constata-se que o recorrido demonstrou boa-fé ao efetuar todos os pagamentos indicados pela instituição e buscar administrativamente, junto ao PROCON/ES, a resolução do impasse. A recorrente, por sua vez, não produziu prova hábil a afastar a conclusão da sentença recorrida, limitando-se a repetir argumentos genéricos quanto à validade do contrato, sem demonstrar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado, como lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC.

5. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto bem fundamentada e em harmonia com a legislação consumerista. Correta a condenação ao pagamento de R$912,44, com juros e correção a partir da citação, bem como a determinação de cessação imediata das cobranças, sob pena de multa, medida que se mostra necessária para impedir a perpetuação da conduta lesiva.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)